Tribunal: TJMT
Processo: 1059140-41.2020.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1059140-41.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Fornecimento de insumos, Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JESSICA HELENA DE ANDRADE OLIVEIRA - CPF: 020.562.371-99 (APELADO), MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR - CPF: 762.642.891-91 (ADVOGADO), LUCIANO RODRIGUES DANTAS - CPF: 545.474.821-87 (ADVOGADO), UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (APELANTE), LEONARDO MAZZILLO - CPF: 260.223.358-76 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível, mantendo a recomendação feita pelo médico assistente.

2.

A embargante alega omissão no acórdão quanto ao arbitramento de honorários recursais e requer a majoração da verba sucumbencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em determinar se há omissão no acórdão quanto à fixação de honorários recursais e se é cabível a majoração da verba sucumbencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O art. 85, § 11, do CPC/2015 estabelece que o tribunal, ao julgar recurso, deve majorar os honorários anteriormente fixados, observando os limites previstos nos §§ 2o a 6o do mesmo artigo.

5.

O STJ firmou entendimento de que a majoração dos honorários recursais pressupõe o preenchimento cumulativo de três requisitos: (i) decisão recorrida publicada a partir da vigência do CPC/2015; (ii) recurso não provido, total ou parcialmente; e (iii) condenação em honorários advocatícios desde a origem.

6.

No caso concreto, não há fixação de honorários advocatícios na origem, o que impede a majoração da verba sucumbencial em sede recursal.

7.

Além disso, a embargante não apresentou contrarrazões ao recurso de apelação, reforçando a ausência de fundamento para a pretensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A majoração dos honorários sucumbenciais recursais exige a fixação prévia de honorários na fase de conhecimento.

2.

A ausência de contrarrazões ao recurso de apelação não configura omissão no acórdão nem autoriza a majoração da verba sucumbencial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Jurisprudência em Teses, Edição no 129.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento a apelação cível para manter a recomendação feita pelo médico assistente.

A autora embargante alega omissão no aresto no tocante ao arbitramento de honorários recursais devidos pelas embargadas. Pede a majoração da verba sucumbencial recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Sobre a questão, O art. 85, §11, do CPC estabelece que “
o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados
anteriormente
levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento
”.

Contudo, o STJ firmou o seguinte entendimento, publicado na Edição n. 129 da “Jurisprudência em Teses”:

A majoração da verba honorária sucumbencial recursal, prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015, pressupõe a existência cumulativa dos seguintes requisitos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.03.2016, data de entrada em vigor do novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou não provido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.

Além disso, verifica-se que sequer apresentou contrarrazões ao recurso de apelação (ID. 260701774).

Portanto, o presente caso evidentemente não comporta essa majoração, visto que não preenchidos os requisitos exigidos, pois não foram fixados honorários na origem.

Pelo exposto,
rejeito os

Embargos
de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025